Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727985-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: WILSON COELHO DE ALMEIDA, EDILSON JACOBSON COELHO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA contra WILSON COELHO DE ALMEIDA e EDILSON JACOBSON COELHO DE ALMEIDA em face da Decisão (ID 67695909) proferida pela Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo proferida nos autos de No 0702701-06.2019.8.07.0017. A parte Agravante JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se a Agravante JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 19:40:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador